Tribunal: TJPA
Processo: 0802907-74.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14150 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802907-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARLON LEAO MOURA

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0802907-74.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MARLON LEÃO MOURA

EMBARGADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em 16º lugar no cadastro de reserva do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023 para o cargo de Técnico em Enfermagem, contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em Mandado de Segurança, denegou a ordem por ausência de direito líquido e certo à nomeação. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no julgado, alegando que a contratação de 126 Técnicos em Enfermagem temporários para o Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia, durante a vigência do concurso, configuraria preterição e demonstraria necessidade permanente do serviço, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a contratação temporária de profissionais de enfermagem durante a vigência do concurso público; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a inexistência de preterição e de direito líquido e certo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de contratação de servidores temporários e concluiu que tal circunstância, por si só, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

5.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição corresponde ao exercício de função pública precária e excepcional, não se confundindo com provimento de cargo efetivo.

6.

A mera aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária, surgimento de vagas efetivas ou desrespeito à ordem classificatória, conforme orientação do STF no Tema 784.

7.

Não houve comprovação da existência de cargos efetivos vagos nem demonstração de conduta arbitrária da Administração Pública, circunstâncias indispensáveis para caracterizar preterição.

8.

A alegação de omissão ou contradição decorre, na realidade, de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.

10.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público.

2.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da decisão judicial.

3.

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a matéria jurídica é apreciada pelo tribunal, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, II e IX. CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 598.099; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.530.738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.578.606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.494.826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 10/03/2026 e encerrada em 17/03/2026, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARLON LEÃO MOURA, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0802907-74.2025.8.14.0000. Vejamos a ementa do julgado (ID nº 28014917):

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 16º lugar no cadastro de reserva do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023, para o cargo de Técnico em Enfermagem, com lotação no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA), pleiteando a imediata convocação e nomeação sob alegação de preterição em virtude de contratações temporárias promovidas pela Administração, no prazo de validade do certame, para a mesma função. Alegação de afronta ao princípio do concurso público, requerendo, subsidiariamente, a reserva da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de Técnicos em Enfermagem para o mesmo hospital, dentro do prazo de validade do concurso, configura preterição capaz de convolar a expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de mandado de segurança em favor do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato expectativa de direito à nomeação, a ser convolada em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas para cargos efetivos ou não observância da ordem de classificação, conforme precedentes do STF (RE 837.311/PI, Tema 784, e RE 598.099).

4. A contratação temporária, fundada em necessidade excepcional, não implica, por si só, em preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois não corresponde ao provimento de cargos efetivos vagos, mas sim ao exercício de função pública precária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5. Não comprovada a existência de vagas efetivas desprovidas nem demonstrada conduta arbitrária ou imotivada da Administração, não se configura direito líquido e certo à nomeação, não sendo suficiente a mera contratação temporária para caracterizar preterição.

6. O prazo de validade do concurso expirou em 01/03/2025, sem que se verificasse preterição, afastando a obrigação da Administração de nomear o impetrante após esse marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido denegado.”

Em suas razões recursais, a embargante sustenta afirma que os aclaratórios não possuem caráter protelatório, mas visam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração processual. Sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, notadamente por não ter enfrentado, de modo específico e exauriente, a circunstância fática consistente na contratação de 126 (cento e vinte e seis) Técnicos em Enfermagem para o Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia – HRCA, dentro do prazo de validade do concurso público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023.

Alega que o julgado teria deixado de apreciar adequadamente a tese de que a contratação massiva de servidores temporários, para o mesmo cargo e localidade, evidenciaria a inequívoca necessidade de provimento de cargos efetivos, configurando preterição arbitrária dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI). Defende que a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar que a própria Administração reconheceu a existência das referidas contratações temporárias, o que, a seu ver, demonstraria a necessidade permanente do serviço e afastaria o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assevera, ainda, que houve contradição interna no acórdão ao reconhecer a contratação de temporários, mas concluir pela inexistência de preterição, sem examinar, de forma detida, se tais contratações ocorreram para suprir cargos efetivos vagos. Sustenta que as provas pré-constituídas nos autos demonstrariam a necessidade do serviço e a manutenção de 126 (cento e vinte e seis) vínculos precários, circunstância que, em seu entender, convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Argumenta, outrossim, que o prazo de validade do concurso expirou em 01/03/2025, mas que a preterição teria ocorrido dentro do período de vigência, sendo irrelevante a posterior expiração do certame para fins de reconhecimento do direito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão e concedida a segurança, determinando-se sua convocação, nomeação e posse no cargo de Técnico em Enfermagem, ou, subsidiariamente, que sejam supridas as omissões para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente os arts. 5º, LXIX, e 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Em contrarrazões (ID nº 28278477), o ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Aduz que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Defende que o julgado foi explícito ao consignar que a mera contratação temporária não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, especialmente quando não comprovada a existência de cargos efetivos vagos nem conduta arbitrária da Administração. Requer, ao final, o não provimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Observa-se que se trata de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, nos autos do Mandado de Segurança nº 0802907-74.2025.8.14.0000, denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de inexistir demonstração de preterição ilegal decorrente das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública para o cargo de Técnico em Enfermagem.

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição, ao deixar de examinar de maneira exauriente a relevância jurídica das contratações temporárias reconhecidas pela própria Administração Pública, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria a necessidade permanente do serviço e configuraria violação ao princípio constitucional do concurso público.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado consiste, portanto, em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à alegada ausência de enfrentamento da tese segundo a qual a contratação de 126 (cento e vinte e seis) Técnicos em Enfermagem de forma temporária, durante a vigência do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023, configuraria preterição arbitrária, apta a converter a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de natureza eminentemente integrativa, destinado a sanar vícios formais existentes na decisão judicial, especialmente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, nem à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão quanto à análise das 126 contratações temporárias de Técnicos em Enfermagem para o HRCA.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão central suscitada pelo impetrante, reconhecendo que a Administração Pública realizou contratações temporárias. Contudo, consignou que tal circunstância, por si só, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, porquanto a contratação fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal corresponde ao exercício de função pública de natureza precária e excepcional, não implicando necessariamente o provimento de cargo efetivo vago.

O julgado também consignou, de maneira inequívoca, que não houve comprovação da existência de cargos efetivos vagos, tampouco demonstração de conduta arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública, circunstâncias indispensáveis para a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Desse modo, a tese sustentada pelo embargante foi efetivamente apreciada e rejeitada mediante fundamentação expressa, não se podendo confundir o inconformismo da parte com o resultado do julgamento com a existência de vício de omissão

Também não prospera a alegação de contradição interna no acórdão.

A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela verificada entre premissas logicamente inconciliáveis dentro da própria decisão judicial, e não aquela decorrente da discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da existência de contratações temporárias e a conclusão de que tal circunstância não configura, automaticamente, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Trata-se, em verdade, de aplicação direta da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, exigindo-se, para tanto, a demonstração inequívoca de comportamento arbitrário da Administração Pública.

Assim, a conclusão adotada pelo acórdão decorre da interpretação jurídica do conjunto probatório constante dos autos, inexistindo qualquer antagonismo lógico entre os fundamentos expostos e o dispositivo da decisão.

Igualmente não se identifica obscuridade na decisão embargada.

O acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e devidamente articulada, delimitando as razões pelas quais concluiu pela inexistência de direito líquido e certo à nomeação. A decisão examinou a posição do impetrante no cadastro de reserva, a natureza jurídica da expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas, o alcance do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, a distinção entre contratação temporária e provimento de cargo efetivo, a ausência de prova inequívoca de preterição arbitrária.

Tais fundamentos foram expostos de forma lógica e suficiente para permitir a plena compreensão da r
atio decidendi
, inexistindo qualquer deficiência redacional apta a comprometer a inteligibilidade da decisão.

A leitura das razões recursais evidencia que o embargante pretende, em realidade, reabrir a discussão acerca do mérito do mandado de segurança, sustentando que as contratações temporárias demonstrariam a necessidade permanente do serviço e configurariam preterição. Todavia, essa matéria já foi amplamente examinada por ocasião do julgamento do mérito da impetração, não sendo admissível sua rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração.

A pretensão recursal revela, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica nenhuma das hipóteses legais aptas a justificar a oposição dos embargos declaratórios. A tentativa de reabrir a discussão acerca do mérito da demanda, sob o pretexto de vícios decisórios inexistentes, evidencia o uso indevido dos embargos de declaração como instrumento de revisão do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de repelir a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios que legitimam sua interposição.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

No que concerne ao pedido de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante, cumpre esclarecer que não há obrigação de o órgão julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existir omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre salientar, ainda, que a ausência de citação literal de dispositivos legais no corpo da decisão não impede, por si só, o acesso às instâncias superiores, sendo pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que o prequestionamento resta configurado sempre que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa aos artigos de lei pertinentes.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). (...) 6.
No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Diante desse panorama, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e juridicamente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, restando demonstrado que a matéria jurídica foi devidamente analisada e fundamentada, não há vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração sob o argumento de ausência de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026